Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724790-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade – CIRAT Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Embargadas: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade - CIRAT D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela associação Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Id. 77580972) e pela associação Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade – CIRAT (Id. 77636049) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade (Id. 77247544). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator